Tribunal: TJDFT
Processo: 0722800-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722800-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SEVERINO MOTA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação no 0701858-73.2025.8.07.0003 ajuizada por SEVERINO MOTA DA SILVA. Esta a decisão agravada: “SEVERINO MOTA DA SILVA formula pedido de condenação do Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da má-gestão do requerido sobre sua conta PASEP, pois não atualizou os valores depositados corretamente. Afirma, em síntese, que o Banco do Brasil não aplicou a devida correção dos valores inerentes ao PASEP. Houve concessão da gratuidade da justiça à parte autora (id. 224280851). O réu apresentou contestação. Em preliminar, arguiu prejudicial de prescrição; incompetência absoluta; ilegitimidade passiva; falta de interesse processual; inépcia, e chamamento ao processo da União. No mérito, refutou o pedido formulado na petição inicial sob o fundamento de inexistência de falha na prestação dos serviços. Requereu a rejeição integral dos pedidos do autor. ID 233547210. Houve réplica (id. 233836531). É o relatório. Passo ao saneamento do feito. Inicialmente, inclua-se o assunto PASEP no cadastramento do feito. Analiso as teses preliminares. Inépcia A petição inicial observou os requisitos dispostos nos art. 319 e 320 do CPC e foi regularmente instruída. Não houve dificuldade ao exercício do direito de defesa, sendo a narrativa dos fatos e os pedidos suficientemente claros para permitir o contraditório e a ampla defesa. A exceção ao pedido certo e determinado encontra guarida no art. 324, § 1o, II, do CPC, porquanto a autora não consegue determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, que dependem de prova pericial. Assim, rejeito a preliminar. Interesse processual Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois o provimento pretendido pela parte autora é útil, adequado e necessário à pretensão deduzida na inicial. Com relação as preliminares de ILEGITIMIDADE PASSIVA, CHAMAMENTO AO PROCESSO e INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, bem como quanto a prejudicial de PRESCRIÇÃO, tem-se que as questões restaram superadas com o julgamento do tema 1150 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), cujas teses firmadas foram as seguintes: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Portanto, também não há que falar em chamamento ao processo ou em litisconsórcio passivo necessário com a União. REJEITO as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência do Juízo, chamamento ao processo e a prejudicial de prescrição. O juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. A parte autora requer a condenação do Requerido a indenizar os valores desfalcados de sua conta PASEP. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos. Assim, a distribuição do ônus da prova se faz segundo a regra geral do Código de Processo Civil. Na hipótese, não estão presentes os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, para a inversão do ônus da prova, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, devendo a parte autora se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito. A controvérsia estabelecida nos autos consiste em apurar eventual remuneração inadequada do PASEP. A parte autora pugnou pela remessa dos autos à Contadoria Judicial e, subsidiariamente, pela produção de prova pericial (ID 223136999), enquanto a ré requer a prova pericial (ID 233547210, p. 23). Em matéria idêntica a debatida nos autos a contadoria deste juízo informou que os cálculos são complexos de forma que necessitam da designação de perito judicial. Determino, de ofício, que o réu junte aos autos, de forma legível, todos os depósitos realizados na conta vinculada ao PASEP do requerente dos anos de 1978 a 2017. Assim, DEFIRO a prova pericial requerida. Nomeio a perita IVONETE ALVES DE SOUSA, atuário regularmente cadastrado na Corregedoria deste Tribunal (central@centralperitosassociados.com.br - 61 99977-8062 e 61 3543-4273). Os honorários periciais deverão ser rateados pelas partes, uma vez que foi ambas pugnaram pela produção da prova pericial. Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem seus quesitos e indiquem assistentes técnicos. Transcorrido o prazo acima, intime-se o perito nomeado para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, se aceita o encargo e, em caso positivo, para apresentar proposta de honorários. Após a resposta do perito, dê-se vista às partes para falarem sobre a proposta de honorários. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Atente-se o perito judicial que deverá ser observada a data em que realizada o saque pela parte autora, bem como os seguintes critérios legais para a correção: - de outubro de 1987 até janeiro de 1989 deve ser observada a OTN, nos termos da a Resolução BACEN no 1.396, de 22/09/87 (“A partir do mês de novembro de 1987, os saldos referidos no item anterior serão atualizados pelo mesmo índice de variação do valor nominal da Obrigação do Tesouro Nacional [OTN]”); - de janeiro de 1989 até julho de 1989 deve ser utilizado o IPC (Lei 7.738/89 – “art. 10. Os saldos das contas do Fundo de Participação PIS-PASEP e as obrigações emitidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento - FND serão reajustados nas épocas estabelecidas na legislação pertinente: II - pelo IPC, considerada a variação ocorrida a partir de fevereiro de 1989”); - de julho de 1989 até fevereiro de 1991 deve ser utilizado o BTN; - de fevereiro de 1991 até dezembro de 1994 deve ser utilizado a TR (Lei 8.177/91 – Art. 38): “Os saldos das contas do Fundo de Participação PIS/Pasep e as obrigações emitidas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento (FND) serão reajustados pela TR nas épocas estabelecidas na legislação pertinente”. - de dezembro de 1994 até os dias de hoje deve ser utilizado a TJLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) - (Lei 9.365/96 – “Art. 4o Os recursos do Fundo de Participação PIS-PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador e do Fundo da Marinha Mercante, repassados ao BNDES ou por este administrados e destinados a financiamentos contratados a partir de 1o de dezembro de 1994, terão como remuneração nominal, a partir daquela data, a TJLP do respectivo período, ressalvado o disposto no § 1o do art. 5o e nos arts. 6o e 7o desta Lei”). Nos termos do art. 95 do CPC, porque a perícia foi requerida por ambas as partes, caberá às duas partes adiantar o depósito dos honorários periciais na proporção de 50% para cada uma, ficando a parte autora dispensada do adiantamento, pois é beneficiária da gratuidade de justiça. O perito deverá dizer se concorda que o adiantamento dos honorários seja realizado apenas no valor de 50%, pois o pagamento dos 50% restantes só poderá ser feito ao final da perícia nos termos da Portaria Conjunta no 101, de 10 de novembro de 2016, do E. TJDFT. Caso o valor de 50% do total dos honorários homologados seja superior ao máximo que se poderá pagar com o custeio pelo E. TJDFT e a parte beneficiária da gratuidade de justiça seja perdedora, a cobrança do valor que sobejar ficará sujeita ao § 3o do art. 98 do CPC. Cumpra-se.” (ID 236005498, origem) Nas razões recursais, o agravante afirma que “dentre os pedidos autorais, a presente ação também visa discutir os índices oficiais de remuneração do PASEP e com fundamento no próprio julgamento repetitivo do Superior Tribunal de Justiça que assinalou a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por índices diferentes daqueles definidos pelo Conselho Diretor do PASEP.” (ID 72659919, pp. 8-9) Alega que “o Banco do Brasil é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional).” (ID 72659919, p. 9) Aduz: “19. Destaque que com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP. Como exemplo, citamos as demandas que pretendam modificar a correção da conta individual do PASEP, substituindo os índices definidos pelo Conselho Diretor do PASEP pelo INPC, IPCA, SELIC etc., devem ser ajuizadas contra a União. 20. O fundamento desta ilegitimidade do Banco, consta no item 5, da ementa do acórdão repetitivo, a saber: “o STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda”. 21. Veja-se, que a pretensão do autor consiste na aplicação de índices totalmente diversos e inaplicáveis ao PASEP.” (ID 72659919, p. 9) Sustenta que “o STJ manteve o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.” (ID 72659919, p. 12) Afirma: “Diante do exposto, conforme se evidencia do acórdão supracitado, a União deve constar no polo passivo da presente ação, visto que de acordo com a teses fixadas quando do julgamento do TEMA 1.150 pelo STJ, a União deve integrar o polo passivo, quando houver claro pedido de recomposição do saldo existente na conta vinculada e aplicação de índices equivocados, o que atrai a competência da Justiça Federal.” (ID 72659919, p. 15) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, alega: “33. A probabilidade do direito encontra-se devidamente comprovada, visto que em uma análise de cognição sumária, o agravante demonstrou que a parte autora pleiteia a aplicação de índices indevidos à conta vinculada PASEP. 34. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, diante da declaração de incompetência, houve a remessa dos autos à Justiça Estadual, o que pode ocasionar patente prejuízo ao agravante.” (ID 72659919, p. 18) Por fim, requer: “Em sede de tutela de urgência: a) a concessão de efeito suspensivo, para que a decisão agravada seja reformada, para que seja reconhecida a competência da Justiça Federal, de acordo com a fundamentação retro. No mérito: a) O provimento do Agravo de Instrumento para que seja reconhecido em definitivo a competência da Justiça Federal e a legitimidade da União Federal, tendo em vista, que a parte autora pleiteia a aplicação de índices equivocados para fins de atualização da conta vinculada PASEP. b) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.” (ID 72659919, p. 19) Preparo recolhido (ID 72675935). É o relatório. Decido. Banco do Brasil S/A recorre de decisão interlocutória de saneamento e de organização do processo pela qual rejeitados o pedido de chamamento ao processo da União e a alegação de competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento da ação. Somente a matéria atinente à não admissão de intervenção de terceiros se encontra expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC (inciso IX). No entanto, a questão “relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (STJ - REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). Assim, uma vez satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo vindicado. Nos recursos especiais 1895936/TO, 1895941/TO e 1951931/DF, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese (Tema 1150): “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) No que pertine ao caso, eis o teor da ementa do REsp 1895936/TO, representativo da controvérsia: “( ) 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL” (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023) Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal, é pessoa jurídica de direito privado distinta da União. E, consoante enunciado 508 de Súmula do STF, figurando como parte sociedade de economia mista, ainda que federal, é da competência da Justiça Estadual (e do Distrito Federal) processar e julgar a demanda: “Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A”. Diferentemente do alegado, o agravado não pretende discutir “índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo” (caso de competência da Justiça federal), mas de “responsabilidade do banco pela má gestão do fundo, decorrente de saques indevidos ou não aplicação dos índices de juros e correção monetária”, tal como definido pelo STJ no Tema 1.150. Conforme se vê da petição inicial: “A questão central a justificar a condenação do Banco do Brasil ao pagamento de danos materiais, portanto, está na má gestão e má execução do fundo, considerando a não atualização dos valores depositados tal como demonstrado no tópico sob a legitimidade passiva.” (ID 223136999, p. 9, origem) Assim, não há que se falar em legitimidade da União e, consequentemente, em incompetência absoluta desta Justiça comum, sendo Banco do Brasil S/A (agravante) única parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. Por oportuno: “( ) 4. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar, com exclusividade, no polo passivo de demanda que discute falha na prestação do serviço de conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep)” (Acórdão 1843157, 07287812420208070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 3.1. Considerando que a demanda foi ajuizada apenas contra o operador do PASEP - Banco do Brasil - e a causa de pedir aponta equívocos perpetrados na remuneração do saldo depositado nas contas individuais vinculadas ao PASEP, atos que se inseririam nas atribuições daquela instituição bancária, não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que nenhum dos entes indicados no inciso I do art. 109 da Constituição Federal integram a lide, sendo competente a Justiça do Distrito Federal para o julgamento da demanda” (Acórdão 1790442, 07311976220208070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora